Tribunal: STF
Processo: ARE 1457150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Pensão por morte - Neto admitido como pensionista, nos termos do artigo 153 da Lei Estadual n°. 180/78 — Observância da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça - Consolidação do direito do pensionista com base no direito vigente à época da constituição do benefício - Pretensão da SPPREV de invalidação da concessão do benefício — Ocorrência da prescrição quinquenal — Aplicação, por analogia, do artigo 1°. do Decreto n°. 20.910/32 — Preservação do princípio da segurança jurídica — Precedentes - Segurança denegada na 1ª. instância — Sentença reformada — Recurso provido”. (eDOC 9 – ID: e5171a5b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b”, e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, caput, XII, e § 4º, e 97, do texto constitucional. (eDOC 14 - ID: f32442fb) 



    Nas razões recursais, entende-se violado o art. 97 da CF pois o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei estadual nº 10.177/1998, a qual prevê o prazo decadencial de 10 anos para a Administração realizar invalidação de ato ex officio. Alega-se, ainda, que não se afigura possível invocar o postulado constitucional da isonomia (ou da simetria ou reciprocidade) para aplicar o prazo do art. 54 da Lei Federal no 9.784/99 ou do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, não apenas por inexistir lacuna normativa no âmbito estadual, mas, também, porque a isonomia, no presente caso, foi plenamente respeitada.



    Acrescenta-se a ilegalidade da concessão de pensão com base na lei nº 180/1978, pois ineficaz desde a lei federal nº 9.717/1998 a qual vedou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social e, neste, não há previsão legal de concessão da pensão por morte a beneficiários instituídos. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 180/1978), consignou que deve ser reconhecido o direito do requerente, neto da servidora pública falecida, ao restabelecimento de pensão por morte, com o pagamento das verbas em atraso e correção monetária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.



    No caso em testilha, o benefício foi implementado em 16.04.2004 - data que teve início o prazo prescricional. A Administração Pública tratou de rever seu ato pela Portaria n°. 029 de 08.02.2013, quando decorridos mais de 8 anos da data da concessão.



    Não se desconhece o entendimento diverso, do qual inclusive já compartilhei, que considera o prazo decenal, a teor da Lei Estadual n°. 10.177/98.



    Todavia, revendo posicionamento anterior, passo a adotar linha jurisprudencial que entende como sendo regra geral o prazo prescricional quinquenal do Decreto n°. 20.910/32, pois à Administração Pública deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela, como forma de aplicação do princípio da igualdade.



    Frise-se que é indispensável a fixação de um limite temporal para atuação da Administração na revisão dos seus atos, de modo a preservar a estabilidade das relações entre administrado e a administração e entre essa e seus servidores, garantindo vigência ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Além disso, a Lei Federal n°. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (artigo 2°.), determina em seu artigo 54 que o prazo decadencial é de cinco anos, contados da data em que foi praticado o ato administrativo, para que a Administração possa anulá-lo, salvo comprovada má fé:



    (...)



    E esse prazo de cinco anos deve mesmo prevalecer, a partir da aplicação extensiva do disposto no artigo 1°. do Decreto n°. 20.910/32, no Decreto-lei n°. 4.597/42 e no artigo 21, da Lei da Ação Popular, mostrando-se inadequada a analogia com o Direito Civil dada a natureza da demanda.



    (...)



    Superada a questão da prescrição, e passando para a análise do mérito, o presente caso é de concessão da segurança. 



    Cumpre lembra que o impetrante é neto de servidora pública estadual falecida em 16 de abril de 2004 (fls. 18), e, sob a égide da Lei n°. 180/78, nos termos dos artigos 153 e 147, inciso I a SPPREV concedeu o benefício previdenciário naquela ocasião. 



    Assim, deve-se levar em consideração de que a regra da Lei Estadual n°. 180/78 a ser aplicada é a da redação dada a tempo do óbito da segurada, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula n°. 340: "A Lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 



    (...)



    Ora, consolidado o benefício previdenciário nos termos da Lei Estadual n°. 180/78, ou seja, anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n° 1.012/07 de 06 de julho de 2007, faz jus o impetrante a concessão do restabelecimento da pensão, 



    De outra banda, havendo previsão legal especial sobre o tema da pensão previdenciária dos servidores públicos, não há que se falar na existência de um único regramento como quer a SPPREV, com a aplicação exclusiva da Lei n°. 8.213/91, pois esta não tem o condão de revogar expressa ou tacitamente a Lei Estadual n°. 180/78, nem mesmo com a vigência da Lei n°. 9.717/98.



    (...)” (eDOC 9 – ID: e5171a5b, p. 4-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Nesse mesmo sentido:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2018. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE IRMÃ. PESSOA DESIGNADA. ARTS. 152 E 153 DA LCE 180/1978. REVOGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade do restabelecimento da pensão por morte de pessoa designada, seria necessário o reexame da legislação local (LCE 180/1978) aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A discussão acerca do art. 5º da Lei Federal 9.717/1998, do mesmo modo, inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar eventual ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1102714 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2019)  



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECÚLIO POST MORTEM. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1162766 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)  



    Acrescento, ainda que assim não fosse, esta Corte já assentou que o art. 5º da Lei 9.717/1998, que veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, não derrogou ou suspendeu a eficácia das disposições relativas aos benefícios das pensões por morte nos regimes próprios de previdência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES DO RELATOR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO. 1. O art. 205 do Regimento Interno desta Casa, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o art. 5º da Lei 9.717/98 não teve o condão de derrogar categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, de molde a delimitá-las ao mesmo rol previsto para o regime geral. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.914 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.11.2015) 



    Quanto ao prazo decadencial, verifico que o Tribunal de origem considerou o prazo de 5 anos para a Administração Pública do estado de São Paulo rever seus atos. Destaco que essa conclusão está em sintonia com entendimento desta Corte que no julgamento da ADI 6019, declarou a inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 do Estado de São Paulo que definia prazo decadencial de dez anos para a revisão de atos administrativos. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pela Administração Pública estadual. 1. Ação direta contra o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 2. Lei estadual que disciplina o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela administração pública local não ofende a competência da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF/1988) ou para editar normas gerais sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF/1988). Trata-se, na verdade, de matéria inserida na competência constitucional dos estados-membros para legislar sobre direito administrativo (art. 25, § 1º, CF/1988). 3. O dispositivo impugnado não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade. O prazo decenal não é arbitrário e não caracteriza, por si só, instabilidade das relações jurídicas ou afronta às legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Esse é, inclusive, o prazo prescricional geral do Código Civil (art. 205) e de desapropriação indireta (Tema 1.019, STJ), dentre outros inúmeros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Sem embargo, o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes. 5. Os demais estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional do Estado de São Paulo, impondo-se o tratamento igualitário nas relações Estado-cidadão. 6. A presente ADI foi ajuizada somente em 2018 e o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 vem sendo aplicado há décadas pela Administração Pública paulista, tendo servido de base à anulação de diversos atos administrativos. A declaração de nulidade, com efeitos ex tunc, do dispositivo ora impugnado acarretaria enorme insegurança jurídica no Estado de São Paulo, com potencial de (i) refazimento de milhares de atos administrativos cuja anulação já se consolidou no tempo, (ii) ampla e indesejável litigiosidade nas instâncias ordinárias e (iii) provável impacto econômico em momento de grave crise financeira que assola o país, tendo em vista que os atos anulados haviam produzido efeitos favoráveis aos administrados 7. Desse modo, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), para que (i) sejam mantidas as anulações já realizadas pela Administração até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta (23.04.2021), desde que tenham observado o prazo de 10 (dez) anos; (ii) seja aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos casos em que, em 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei declarada inconstitucional (aplicação, por analogia, do art. 2.028 do Código Civil); e (iii) para os demais atos administrativos já praticados, seja o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação (23.04.2021). 8. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, modulando-se os efeitos na forma acima descrita”. (ADI 6019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134  DIVULG 05-07-2021  PUBLIC 06-07-2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente